Tribunal: TJMT
Processo: 1020677-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020677-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ANA PAULA JASSNIKER FERRI - CPF: 033.887.661-85 (AGRAVANTE), NADJA SAMIRA EL HAGE FELFILI - CPF: 695.097.781-68 (AGRAVANTE), NATALY DOS SANTOS WECKI - CPF: 023.456.851-82 (AGRAVANTE), PATRICIA ELIZANGELA CABRAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 943.464.612-04 (AGRAVANTE), ROBSON BENEDITO CAMARGO - CPF: 813.972.241-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL CARACTERIZADO COMO SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar pronunciamento judicial que homologou cálculos, determinou a expedição de RPV e extinguiu o cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do recurso interposto contra decisão que, ao homologar cálculos e determinar expedição de RPV, encerrou a fase executiva, configurando-se como sentença.

III. Razões de decidir
3. Pronunciamento judicial que põe fim à execução caracteriza-se como sentença, nos termos do art. 203, § 1o, do CPC.
4. O recurso cabível contra sentença é a apelação, conforme previsão do art. 1.009 do CPC.
5. Agravo de instrumento, na hipótese, configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
6. Precedentes do STJ e de outros tribunais reconhecem a inaplicabilidade do agravo de instrumento em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "O pronunciamento judicial que, em sede de cumprimento de sentença, homologa cálculos, determina a expedição de RPV e extingue a execução, configura sentença, sendo cabível o recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, § 1o; 1.009; 932, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.05.2020; TJRS, AI 70082491358, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 07.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Ana Paula Jassniker Ferri
e
outros
contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pelos próprios agravantes, dada a sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais, aduzem os agravantes, em suma, que “
tendo em vista a continuidade do trâmite processual no qual ainda há de ocorrer a atualização dos valores pela contadoria judicial, e a expedição dos alvarás, até a efetivação do pagamento, tem-se que a decisão possui caráter meramente interlocutório
”, de modo a ser possível a sua impugnação mediante manejo de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (Id. 237110416, fl.04).

No mérito propriamente dito, argumentam que os honorários sucumbenciais são devidos tanto na fase de conhecimento, como também na fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual o percentual de 20 % (vinte por cento) deve ser arbitrado, de modo a incidir sobre o montante exequendo

Afiançam ainda, que o Estado de Mato Grosso, deve ser “
condenado a restituir os valores pagos
(...)
a título do preparo do presente Agravo, bem como das custas e taxas processuais no valor
de
R$ 471,31 (quatrocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos)
” (Id. 237110416, fl.07).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 239044181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Ressai dos autos em apertadíssima síntese, que
Ana Paula Jassniker Ferri
e
outros

propuseram cumprimento de sentença em face do Estado de Mato Grosso tendo por arrimo decisão transitada em julgada proferida nos autos da Ação Coletiva movida pelos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social (SINDES) juntamente com o Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso (SINDPSS) em desfavor do Ente Federativo e do Mato Grosso Previdência - MTPREV.

Após o regular andamento da marcha processual, já na fase de liquidação do julgado, o Estado de Mato Grosso
não se manifestou
acerca dos valores apresentados pelos exequentes.

Ato contínuo, sobreveio decisão que
homologou os cálculos
, determinou a expedição de RPV, entretanto, deixou de arbitrar honorários advocatícios, como também de analisar o pleito de restituição de custas processuais no valor de R$ 455,24 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Contra essa decisão, fora interposto agravo de instrumento, o qual
não fora conhecido
, dada a sua
inadmissibilidade
.

Daí a interposição do agravo interno.

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto, não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Na espécie, os recorrentes interpuseram o agravo de instrumento, inconformados com o pronunciamento judicial que
homologou os cálculos
apresentados, além de

determinar a expedição de RPV ou de Precatório
, a depender do caso concreto, com posterior ordens de arquivamento, e por via de consequência,
extinguiu o cumprimento de sentença
,

Entretanto, alegam os recorrentes que a decisão em questão, a despeito da homologação dos valores apresentados, não arbitrou honorários advocatícios, bem como deixou de determinar a restituição das custas processuais adiantadas em favor dos recorrentes.

Pois bem. Como se extrai dos autos, verifica-se que a
homologação
dos cálculos da liquidação de sentença, juntamente com a
expedição
de Requisição de Pequeno Valor – RPV, com a posterior

determinação do arquivamento do feito
, nada mais é do que a própria extinção da execução.

Dito de outro modo, se o juízo fixa o valor devido (homologa os valores apresentados), e posteriormente, determina a expedição de Precatório/RPV, indubitavelmente há o fim da fase executiva.

Nesta situação
sui generis
descrita, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por reiteradas vezes já firmou entendimento no sentido de considerar que o recurso cabível seria o apelo.

A título elucidativo, convém registar que em um caso concreto no qual o Juízo de primeiro grau ordenou a
expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV)
, além de “
proceder com a competente
homologação
de valores,
encerrando
com isso, a
(...)
execução contra a Fazenda Pública
”, o tribunal estadual de origem, ao apreciar o manejo recursal contra tal decisão, não conheceu do recurso de apelação, registrando inclusive, que se trataria de um erro grosseiro.

Entretanto, a Corte Cidadã consignou que “
Se houve
homologação
dos cálculos,
ordem para expedição
dos ofícios requisitórios e
expresso encerramento
da fase de cumprimento de sentença,
proferiu-se sentença
”. REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

Pontuou ainda que, “
O art. 203, § 1o, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o ‘pronunciamento por meio do qual o juiz
[...]
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução
”

(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

O aludido acordão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA
SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4
. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1o, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

A respeito, o Código de Processo Civil é cristalino, ao distinguir os atos processuais do juiz, como se vê:

“
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1
o”.

(...)

Logo, consoante disposição supracitada do estatuto processual civil, o pronunciamento judicial em sede de impugnação ao cumprimento de sentença que extingue a execução é cristalinamente caracterizado como sentença.

Por conseguinte, nos termos do art. 1.009, do mesmo códex,
o recurso cabível contra sentença é a apelação
.

Nesse sentido, é também o entendimento jurisprudencial de outros tribunais em casos análogos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO
.

1. Decisão recorrida que não recebeu o pedido de cumprimento de sentença, determinando o arquivamento, o que corresponde à extinção do feito. Recurso cabível para desafiar decisão extintiva da fase de cumprimento de sentença é a apelação, a teor dos artigos 203, § 1o, e 1.009 do Código de Processo Civil.

2. A interposição de agravo de instrumento, no caso, configura evidente erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70082491358 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 07/11/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2019)

Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

Desta feita, aplica-se ainda ao caso o previsto no art. 932 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 932. Incumbe ao relator
:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio
tribunal”;

Assim, em razão da incompatibilidade entre o recurso de agravo de instrumento e a apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.

Com efeito, considerando-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024